Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003231-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), HEMERSON SOUZA DE ASSIS - CPF: 057.622.031-07 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REU), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
- EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME– PENA REMANESCENTE DE 9 ANOS PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de
progressão
de
regime
(TJMT, HC N.U 1016295-83.2021.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1004702-23.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003231-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S):

HEMERSON SOUZA DE ASSIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HEMERSON SOUZA DE ASSIS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0005838-82.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime no cumprimento de pena definitiva de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado (duas vezes) – art. 157, §2º, I e II, do CP.

(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo na análise de pedido sob a assertiva de que,
“desde o dia 23/04/2021, a defesa apresentou as justificativas [...] requereu o alvará de soltura do reeducando para o seu regime anteriormente imposto”
(impetração em 24.2.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja “
reestabelecido o livramento condicional ao paciente”
(ID. 119334966), com documentos (ID 119334967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119460451).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 121204984).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PERANTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO PELA DEMORA NA ANÁLISE DO REFERIDO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ANALISADO DUAS VEZES PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 123726475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.7.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente, ao considerar “
a unificação e soma das reprimendas”
, bem como pela
“existência de notícia relativa à desativação do equipamento eletrônico, bem como, envolvimento em novo crime”
(SEEU N.U
0005838-82.2018.8.11.0042
– seq. 47.1).

Na audiência de justificação [realizada em 20.7.2021], determinou
“que a Central de Monitoração Eletrônica junte aos autos, no prazo de 05 dias, relatório detalhado acerca das violações relativas ao equipamento eletrônico utilizado pelo apenado”
, bem como não acolheu “
o pleito defensivo que visa a reinserção do apenado no regime semiaberto [...] pois se encontra em cumprimento do regime fechado por força de unificação das condenações lançadas em nome do apenado e consequente fixação do regime fechado”
(SEEU N.U
0005838-82.2018.8.11.0042
– seq. 56.1).

Em 3.3.2022, reiterou o envio de ofício à Central de Monitoração Eletrônica (SEEU N.U
0005838-82.2018.8.11.0042
– seq. 78.2).

Em 21.3.2022, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciaria juntou no executivo de pena o relatório de violações, com os períodos em que o aparelho de monitoramento eletrônico esteve desligado por falta de comunicação (SEEU N.U
0005838-82.2018.8.11.0042
– seq. 79.1).

Pois bem.

O paciente ainda deve cumprir 9 (nove) anos e 4 (quatros) meses de reclusão e a progressão de regime opera-se em 1º.1.2023, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU N.U
0005838-82.2018.8.11.0042
).

No caso, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente, por duas vezes,
“em razão da existência de outra condenação”,
determinou a expedição de ofícios à central de monitoração para “juntada” de relatório dos períodos que o paciente descumpriu as condições do regime semiaberto e realizou audiência de justificação.

No SEEU, o processo está classificado como prioridade por ser réu preso.

Com efeito, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de
progressão
de
regime

(TJMT, HC N.U 1016295-83.2021.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2021; TJMT, HC N.U 1004702-23.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.4.2022).

Logo, não se justifica qualquer correção do processo executivo por meio do
habeas corpus.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022